Tribunal: TJES
Processo: 5004527-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004527-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MITSUHARA PINTO IMAGAWA
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança originário, indeferiu a tutela de urgência pugnada pela agravante.

Inconformada, a agravante se volta contra tal negativa, sustentando basicamente os mesmos argumentos consignados em primeiro grau de jurisdição, ressaltando que o regramento inserto nos itens 20.8.06 e 22.2.10.6 da Diretriz nº 001/2020 promove
“[...]
enorme insegurança jurídica para os militares classificados nas últimas colocações do certame, pois se o Poder Judiciário determinar a matr
í
cula por ordem judicial de um militar a Autoridade Coatora realizará a exclusão de outro militar que está regularmente inscrito
[...]”
. Que por estar na penúltima colocação pelo critério antiguidade pode ser desligada a qualquer momento. Que tal previsão traduz violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, notadamente porque
“
[...]
impõe uma regra descritiva não prevista no art. 21 Lei Complementar nº: 911/2019
[...]”,
o que inclusive já foi reconhecido em precedentes deste e. TJES. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. (Id. 1537395)

Por meio da decisão constante do evento n. 1546418 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 1609459).

Informações prestadas pelo magistrado singular (Id. 1587273).

Manifestação do Ministério Público Estadual, pela desnecessidade de intervenção nos autos (1737283).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 07 de dezembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho do voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a recorrente impetrou mandado de segurança preventivo contra possível ato coator atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, alegando que é Policial Militar e está devidamente matriculada Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2020, ocupando a posição nº 157, de acordo com o resultado final divulgado. Que os itens 20.8.06 e 22.2.10.6 da Diretriz nº 001/2020 preveem regras de desligamento de candidatos das colocações inferiores do curso, no caso de ingresso de outros concorrentes por força de decisão judicial, o que traduziria risco de violação de direito líquido e certo da impetrante passível de tutela mandamental, ainda em sede liminar (Id. 8324892, dos autos originários), mas o magistrado singular entendeu por bem em indeferir a medida urgente pleiteada. (Id. 8347713, dos autos originários)

Inconformada, a agravante se volta contra tal negativa, sustentando basicamente os mesmos argumentos consignados em primeiro grau de jurisdição, ressaltando que o regramento inserto nos itens 20.8.06 e 22.2.10.6 da Diretriz nº 001/2020 promove
“[...]
enorme insegurança jurídica para os militares classificados nas últimas colocações do certame, pois se o Poder Judiciário determinar a matr
í
cula por ordem judicial de um militar a Autoridade Coatora realizará a exclusão de outro militar que está regularmente inscrito
[...]”
. Que por estar na penúltima colocação pelo critério antiguidade pode ser desligada a qualquer momento. Que tal previsão traduz violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, notadamente porque
“
[...]
impõe uma regra descritiva não prevista no art. 21 Lei Complementar nº: 911/2019
[...]”,
o que inclusive já foi reconhecido em precedentes deste e. TJES. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. (Id. 1537395)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 1546418 entendi por bem em deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Como se sabe,
“
[...]a
concessão de medida liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam,
a existência de fundamento relevant
e
e

a

possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida
, caso seja deferida somente a final.[...]” (AgRg no MS 21.332/DF, Rel
ator
Ministro SÉRGIO KUKINA,
Primeira Seção
, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014).

Para a concessão de liminar em mandado de segurança, portanto, é necessária a presença de dois pressupostos, quais sejam, relevância da fundamentação e risco de ineficácia da medida, isto é,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
(BUENO, Cássio Scarpinella. In: A Nova Lei do Mandado de Segurança. Saraiva. 2009, São Paulo. p. 40-41)
, devendo ambos os requisitos estarem presentes para que haja a concessão da medida.

No caso dos autos, conforme cuidei de ressaltar no ato decisório antes mencionado, os itens 20.8.6 e 22.2.10.6, da citada Diretriz nº 01/2020 – DRH, prescrevem que
“[...]o
s militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante
[...]”
, bem como que
“[...]c
aso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.”

Ao apreciar caso assemelhado ao que se aprecia, inclusive no que diz respeito à necessidade de formação de litisconsórcio como cogitado em contrarrazões, este sodalício entendeu que
“
[...
]
É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois estes têm apenas expectativa de direito e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas. Precedente do C. STJ.
2.
a
Diretriz n.º 001/2019 – DRH impôs um critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo, que não encontra amparo na Lei Complementar n.º 911/2019.
[...]
” (TJES, Classe:
Agravo de Instrumento nº
5001393-75.2020.8.08.0000
, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
15/12/2020
)
, o que denota a existência de plausibilidade jurídica na pretensão mandamental em apreço.

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte aresto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2019 – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO DE 1º GRAU – INDEVIDA ANÁLISE PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – MÉRITO RECURSAL – CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS DE INCLUSÃO DE CANDIDATO – EXCLUSÃO DO QUE ESTIVER EM PIOR CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME – DEFINITIVIDADE OU NÃO DA ORDEM JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A hipótese recomenda a aplicação do princípio da
actio nata
, uma vez que não se pode esperar que alguém ajuíze demanda judicial para reparação de danos antes da ciência de sua ocorrência.

2)
O impetrante não se insurge contra o conteúdo genérico de itens do regulamento do CHS/2019, e sim, em face da consequência advinda de sua aplicação fática, sobretudo da regra que possibilita seu desligamento na hipótese de sobrevir ordem judicial de matrícula de outros candidatos, de modo que o cômputo do prazo decadencial deve ter como marco inicial a data em que tornou-se possível ao militar, enquanto titular do direito, reclamar contra a situação antijurídica, o que teria ocorrido somente com sua matrícula no curso em posição desfavorável na ordem de classificação.

3)
A questão relacionada à citação de litisconsortes passivos necessários deve ser oportunamente analisada no Juízo de 1º grau, sob pena de indevida supressão de instância, por se tratar de questão que extrapola os limites impostos à cognição por parte deste Órgão
ad quem
, qual seja, a presença (ou não) dos requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar na ação mandamental.

4)
Em que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 01/2019, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo, é razoável a interpretação conferida pela douta juíza de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão do impetrante, daí porque concedeu medida de urgência a fim de que o Ente Público estadual se abstenha de desligá-lo do certame “em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no curso” (ID 480148).

5)
É inegável a possibilidade de ineficácia de eventual sentença concessiva da segurança – igualmente visualizada na decisão agravada – na hipótese de o impetrante ser eliminado do certame por força da superveniente matrícula de outro(s) candidato(s) mediante ordem judicial de natureza precária, já que a promoção almejada pelo militar somente poderia ser alcançada noutro curso de formação, porquanto estaria findo, certamente, o CHS/2019.

6)
Agravo de instrumento desprovido.” (TJES, Classe:
Agravo de Instrumento nº
5000985-84.2020.8.08.0000
, Relator
a
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
08
/
07
/2020
)

Ademais, o fato de estar a agravante na penúltima colocação da lista final do certame versado na lide traduz risco de dano iminente bastante a afiançar a concessão da medida liminar recursal.

Tenho, portanto, por evidenciados os requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada pela agravante nos autos originários, pelo que deve ser reformada a decisão atacada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, reformando a interlocutória impugnada, deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante e determinar que a autoridade apontada como coatora nos autos originários se abstenha de excluir a recorrente do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2020 sob a justificativa das prescrições impostas pelos mencionados itens 20.8.6 e 22.2.10.6, da Diretriz nº 01/2020 – DRH, bem como que promova sua imediata reinclusão no certame, no caso de já tê-la desligado com fundamento nas balizas acima delineadas, conformando a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao seu tempo deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR INDEFERIDA – ELIMINAÇÃO DE CHS/2020 – DIRETRIZ 01/2020 – CRITÉRIOS RESTRITIVOS NÃO PREVISTOS EM LEI – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA URGENTE PLEITEADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os itens 20.8.6 e 22.2.10.6, da citada Diretriz nº 01/2020 – DRH, prescrevem que
“[...]o
s militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante
[...]”
, bem como que
“[...]c
aso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.”

2. Ao apreciar caso assemelhado ao que se aprecia este sodalício entendeu que
“
[...[É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois estes têm apenas expectativa de direito e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas. Precedente do C. STJ.
2.
a
Diretriz n.º 001/2019 – DRH impôs um critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo, que não encontra amparo na Lei Complementar n.º 911/2019.
[...]
” (TJES, Classe:
Agravo de Instrumento nº
5001393-75.2020.8.08.0000
, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
15/12/2020
)
, o que denota a existência de plausibilidade jurídica na pretensão mandamental em apreço.

3. Ademais, o fato de estar a agravante na penúltima colocação da lista final do certame versado na lide traduz risco de dano iminente bastante a afiançar a concessão da medida liminar recursal.

4. Evidenciados os requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada pela agravante nos autos do Mandado de Segurança preventivo originário, reforma-se a decisão atacada.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.